Tribunal: TCU
Processo: 021.407/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3736/2020-TCU-Plenário Trata-se de representação acerca de indícios de sobrepreço na aquisição de insumos químico-cirúrgicos para atender às necessidades dos estabelecimentos assistenciais da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (30.000 frascos de álcool etílico, em gel, teor alcoólico 70%, com 500 ml). Considerando que a representação possui os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, devendo, portanto, ser conhecida; considerando que em função do choque de demanda pelo álcool gel causado pela pandemia os preços subiram abruptamente no mês de março, momento da contratação, o que justifica a razoabilidade do valor unitário de R$ 16,00 à época, o qual foi obtido a partir de repactuação contratual do valor original de R$ 23,50, posteriormente à atuação desta Corte de Contas; considerando que a unidade técnica apurou que há elementos suficientes para comprovar que os 30.000 frascos de álcool gel foram, de fato, entregues em 11/5/2020; considerando que a normalização dos preços, devido à equalização entre oferta e demanda nos dias atuais, não teria o condão de impactar em negociação de preços dos produtos entregues no mês de maio de 2020, quando ainda vigoravam as condições impostas pela pandemia do Covid-19; considerando que a unidade técnica propõe conhecer da representação, considerá-la procedente, entretanto sem necessidade de qualquer medida adicional em relação ao feito; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, 235 e 237 do Regimento Interno, em: conhecer desta representação e considerá-la procedente; b) dar ciência desta deliberação, bem como da instrução da unidade técnica à Prefeitura Municipal de Manaus e ao representante; c) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 021.407/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessado: Plutão Comércio de Produtos Gráficos Eireli (CNPJ 04.867.888/0001-15). 1.3. Unidade: Município de Manaus - AM. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog. 1.7. Representação legal: Raul Goés Neto (OAB/AM 8203) e outros, representando Plutão Comércio de Produtos Gráficos Eireli. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.